Tribunal: TJDFT
Processo: 0004972-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004972-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25749505, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em decisão constante do ID 24350080 – Pág. 8; b) a expedição do competente precatório em favor do anuente FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS (ID 23028440), com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento) deferido em decisão constante do ID 23028430; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos FABIANA MARIA DANTAS DA SILVA, FELIPE JOSE DE LIMA, FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO FILHO, FRANCISCO JOSE ANTUNES FERREIRA, GEIZA DE NORONHA FONSECA e GILCE SANT’ANNA TELES, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista a decisão saneadora proferida nos autos do EME 0006929-34.2010.8.07.0000 (doc. anexo); d) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos demais exequentes, com o destaque dos honorários contratuais deferido. No ID: 26529887, o SINDIRETA requereu ainda o deferimento da habilitação dos sucessores de FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS. No ID: 27230561, o Distrito Federal afirmou que não se opõe aos pedidos de habilitação processual e de prosseguimento do feito. A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 23028057. Os honorários contratuais foram majorados para 20% (vinte por cento) (ID: 23028430). No ID: 23028449, negou-se seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal. O trânsito em julgado está certificado no ID: 25336499. O processo foi declarado saneado quanto a todos os substituídos nos autos dos EE n. 0006929-34.2010.8.07.0000. No ID: 25749505, fls. 446-448 / PDF, foram anexadas as cópias da referida decisão pelo exequente. Os EE n. 0006929-34.2010.8.07.0000 não transitaram em julgado porque há embargos de declaração pendentes de apreciação. É o relato necessário. Decido. Quanto ao pedido a, determino o prosseguimento do feito. Em relação ao pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, para fins de atualização dos cálculos dos servidores não anuentes FABIANA MARIA DANTAS DA SILVA, FELIPE JOSE DE LIMA, FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO FILHO, FRANCISCO JOSE ANTUNES FERREIRA, GEIZA DE NORONHA FONSECA e GILCE SANT’ANNA TELES, com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, necessário aguardar o trânsito em julgado dos embargos à presente execução (pedidos c e d). No que toca ao anuente FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS (ID: 23028440), falecido, segue a apreciação do pedido do SINDIRETA de ID: 26529887 (habilitação dos sucessores e pedido b de ID: 25749504). Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Na espécie, o SINDIRETA comprovou o óbito de FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS pela certidão vista no ID: 26529888 - pág. 1, bem como a existência de viúva e herdeiros (ID: 26529888, págs. 4-5, 9, 11-14, 18, 20, 22 e 23). A regular representação dos sucessores em juízo, por sua vez, dá-se pelos instrumentos de mandato juntados ao ID: 26529888, págs. 3, 6, 7-9, 15, 17, 19 e 21. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado (ID: 27230561), além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Pelo exposto, defiro o pedido de ID: 26529887 para admitir a habilitação à sua sucessão processual dos seguintes sucessores de FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS: - IDEUSITE FLOR DA ROCHA SANTOS, CPF 443.002.471-53, quota de 50%; - TAMARA ROCHA SANTOS, CPF 702.039.421-32, quota de 8,33%; - TAIDES ROCHA SANTOS, CPF 702.039.351-95, quota de 8,33%; - TATIANE ROCHA SANTOS, CPF 814.760.351-72, quota de 8,33%; - MONICA ROCHA SANTOS GOMES, CPF 722.510.851-49, quota de 8,33%, - CLAÚDIA ROCHA SANTOS, CPF 008.754.311-78, quota de 8,33% e - GABRIEL JOSÉ BARBOSA SANTOS, CPF 086.048.301-60, e quota de 8,33%. Finalmente e antes de determinar o envio dos autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos do anuente, às partes, conforme cláusula 2a do acordo, haja vista a existência de recursos pendentes de apreciação nos embargos. Brasília, 13 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador